Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717361-51.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: G2 COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - ME, MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, GERALDO TOZETTI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001483-71.2015.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de G2 COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-ME, MADEIREIRA NOVO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e GERALDO TOZETTI, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente, objetivando a renovação reiterada da consulta de ativos financeiros dos executados via SISBAJUD (“teimosinha”). Esta Relatoria recebeu o recurso apenas no seu efeito devolutivo, porquanto não houve requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação dos agravados para oferecimento de contrarrazões (ID 35993376). Da análise dos autos, observa-se que não consta certidão a respeito do mandado de intimação constante do ID 36907090, relativo à agravada G2 COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA – ME. Conforme a certidão exarada no ID 37361645, não foi possível a intimação do agravado GERALDO TOZETTI no endereço indicado pelo agravante, uma vez que comparece ao local apenas eventualmente. Ademais, de acordo com as certidões de ID's 36661795 e 36689267, não foi obtido êxito quanto às intimações relativas à agravada MADEIREIRA NOVO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, por ter encerrado suas atividades no local e ser desconhecida no endereço indicado. Dessa forma, aguarde-se o cumprimento do mandado de intimação relativo à agravada G2 COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA – ME (ID 36907090). Após, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o endereço dos agravados que tiveram suas intimações frustradas. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.